Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-50.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009158-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), NATALIA GOMES DO AMARAL - CPF: 058.612.791-79 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), JIOMAR APARECIDO LOPES - CPF: 318.092.609-06 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009158-50.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Natália Gomes do Amaral

Agravado:
Jiomar Aparecido Lopes

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento consolidado deste e. Tribunal, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe o art. 2º da Lei n. 12.153/2009, de modo que a
complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial não influenciam na definição da competência, que é absoluta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009158-50.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Natália Gomes do Amaral

Agravado:
Jiomar Aparecido Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Natália Gomes do Amaral
,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo
Verde
, que nos autos da ação de indenização por dano moral que ajuizou, deferiu a substituição processual de Jiomar Aparecido Lopes pelo Município de Campo Verde/MT e pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS), declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca
.

Inconformada, a agravante recorre sustentando que a competência para processar e julgar o feito não pode estar alicerçada somente no valor da causa, devendo ser considerada a sua complexidade. Aduz que a lide envolve erro médico, de modo que será necessária a realização de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 88867480).

As informações foram prestadas (id. 89944485).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 92505457).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009158-50.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Natália Gomes do Amaral

Agravado:
Jiomar Aparecido Lopes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Natália Gomes do Amaral
ajuizou ação de indenização por dano moral contra Jiomar Aparecido Lopes, alegando ter sido vítima de erro médico cometido pelo demandado, atribuindo à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O réu apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a autora foi atendida via Sistema Único de Saúde, pelo Hospital Municipal Coração de Jesus, pertencente ao Município de Campo Verde/MT, sendo que atualmente é administrado pela Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS, por meio de convênio.

Instada a se manifestar, a autora aquiesceu com a preliminar suscitada, pugnando pela alteração do polo passivo da ação e citação dos réus para integrarem a lide.

A douta magistrada
a quo
deferiu a substituição processual de Jiomar Aparecido Lopes pelo Município de Campo Verde/MT e pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS), declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a competência para processar e julgar o feito não pode estar alicerçada somente no valor da causa, devendo ser considerada a sua complexidade. Aduz que a lide envolve erro médico, de modo que será necessária a realização de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

No caso em apreço, resta incontroversa a legitimidade passiva do
Município de Campo Verde/MT e da Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS), que administra o
Hospital Municipal Coração de Jesus.

Nesse passo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, tenho que andou bem a douta magistrada, tendo em vista a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a lide, conforme disposição contida no art. 2º, §4º, da Lei
12.153/2009,
verbis
:

“Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o
(VETADO)

§ 4
o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”
(grifei e negritei)

É de bom alvitre destacar que
o caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas nos incisos do §1º, do dispositivo mencionado
.

A vista disso, conforme o entendimento consolidado deste e. Tribunal, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe o art. 2º da Lei n. 12.153/2009, de modo que a
complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial não influenciam na definição da competência, que é absoluta, confira:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública
o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.”
(IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018 – grifei e negritei)

Nesse sentido é entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009
.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5.
A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais
. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1711911/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.2021 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021